Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu a execução, com fulcro no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, em razão da não indicação de pens penhoráveis por parte do exequente.

2. O recorrente pleiteia, em síntese, o prosseguimento da execução. Argumenta a não observância de enunciado do FONAJE, a não expedição de mandado de penhora e requer a retomada do feito.

3. Sem razão o recorrente. Foram realizadas diversas tentativas de localização de bens do executado e, por fim, foi intimado e não indicou bens à penhora.

4. Escorreita, portanto, a sentença que aplicou o art. 53, §4o da Lei 9099/95, o qual dispõe que: "§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

5. Assim, esgotadas as diligências oficiais possíveis, não tendo o exequente indicado precisamente bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, tanto assim que o dispositivo citado fala em imediata extinção da execução.

6. A extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, porque não satisfeita a obrigação, não impedindo o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a continuação da execução.

7. Precedente: Acórdão 1660909, 07070074720218070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. O credor pode retomar o andamento do processo de execução quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, não se verifica qualquer dano irreparável ou de difícil reparação na extinção do processo sem mérito. Não há, pois, qualquer prejuízo.

9. Recurso da autora conhecido e não provido. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.